Tribunal: TJDFT
Processo: 0736102-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FALSIDADE DO TESTAMENTO. MEIOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório e não tem previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a esclarecer os meios para impugnação da falsidade do testamento. O indeferimento do processamento na ação declaratória não tem correção no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Assim, seja por ausência de conteúdo decisório, seja por falta de previsão no rol taxativo, o recurso não pode ser conhecido.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.